Tribunal: TJMT
Processo: 1021251-11.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021251-11.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MARIANA CORREA BORTOLO - CPF: 038.865.331-07 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ROMANOSKI - ME - CNPJ: 27.918.372/0001-58 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.785.835/0001-55 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - PRAZO PARA PAGAMENTO - DESÁGIO FIXADO - PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II - Não há nada que milite contra o deságio de 40% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 72 (setenta e dois) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial de nº 1000571-09.2020.8.11.0086, manejado por
MARCELO ROMANOSKI-ME
e
GRUPO RODO NORTE,

deferiu o processamento d
a recuperação judicial
das
empresas agravadas.

Para tanto, aduz o agravante que o plano aprovado impôs uma verdadeira aniquilação dos seus créditos, uma vez que resultou em elevado deságio, elevado prazo de carência para pagamento
, com
correção monetária defasada, o que evidencia a completa falta de razoabilidade
e o fundado risco de
prejuízo.

Mais especificamente, alega que
foi previsto
um deságio de 40% do valor devido, que ainda deve ser pago em até 72 meses, após vencido o período de carência de 06 meses, ou seja, que os credores terão que aguardar quase 07 (sete) anos para receber seus créditos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 148972171).

Contrarrazões apresentadas à id.

de n. 150744155.

A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID. 152183159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O inconformismo do agravante gravita em torno dos seguintes pontos aprovados na assembleia geral de credores, quais sejam:

a) o período de carência de 06 meses;

b) o deságio de 40%; e

c) o prazo de 72 meses para o pagamento.

Inicialmente, sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

Assim, diante de qualquer ilegalidade gritante que possa prejudicar de forma desproporcional alguns credores, deve ser convocada nova assembleia geral, a fim de elaborar uma proposta mais justa e equânime e que atenda de forma razoável a todos.

Nesse sentido, seguem os precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Na espécie, apesar da discordância da parte agravante, nada convence da necessidade de reforma da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

Consoante se infere do plano de recuperação judicial apresentado e aprovado majoritariamente pela assembleia geral de credores, ficou estabelecido um prazo de carência de 06 (seis) meses, sob o fundamento de que este será o tempo necessário para as empresas recuperandas se viabilizarem financeiramente, a ponto de cumprirem integralmente com o plano de pagamento, tanto do agravante quanto dos demais credores.

Ainda, não há nada que milite contra o deságio de 40% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 72 (setenta e dois) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

Nesse sentido, o entendimento da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO
– SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

(N.U 1004957-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Ademais, como consabido, não há outra forma de viabilizar o soerguimento das empresas recuperandas sem certa dose de sacrifício dos credores, dentre eles, da própria instituição financeira agravante.

Assim, na hipótese dos autos, a decisão agravada deve ser mantida e, consequentemente, o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023